Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) Número do processo: 0722003-04.2021.8.07.0000 REQUERENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA REQUERIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O EMAR TAXI AEREO deflagra cumprimento provisório do acórdão proferido na Ação Rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000, que julgou procedente o pedido para rescindir a sentença proferida nos autos de ação de prestação de contas ajuizada em face de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, reduzindo o valor a que a autora foi condenada a pagar. De início, esclarece que foi oposto recurso apenas no ponto que trata dos honorários de sucumbência, operando-se a preclusão consumativa de qualquer pretensão contrária ao julgamento do mérito da ação e da rescisão da sentença. No mais, requer o imediato levantamento de depósito-garantia, explicando que a empresa passa por dificuldades financeiras e necessita dos valores. Subsidiariamente, oferece carta fiança bancária em substituição ao depósito prestado. Pois bem. Da leitura do título executivo, reproduzido em id 14640904 dos autos n. 0714775-46.2019.8.07.0000, verifica-se que, na parte dispositiva, consta a determinação de restituição, em favor da autora EMAR TÁXI AÉREO LTDA, do depósito dado em garantia. Assim, antes de me pronunciar sobre o pedido de cumprimento provisório de sentença, intime-se LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA para se manifestar sobre o pedido de levantamento do depósito-garantia de id 10444470 daqueles autos ou substituição pela carta fiança bancária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator